Tribunal: TJMT
Processo: 1007380-68.2023.8.11.0002
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007380-68.2023.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JUNIOR CAVALCANTE RODRIGUES - CPF: 003.715.781-75 (EMBARGANTE), JESSICA VASCONCELLOS DE OLIVEIRA - CPF: 061.862.351-57 (ADVOGADO), DIOGLAS THALYSNA SANDRO DO NASCIMENTO - CPF: 054.622.771-64 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MICHELL TRALLTIMAN SANTOS LEITE - CPF: 022.464.861-65 (TERCEIRO INTERESSADO), THIAGO BARBOSA DE SOUSA - CPF: 050.962.401-42 (TERCEIRO INTERESSADO), LAZARO ROBERTO MOREIRA LIMA - CPF: 621.702.361-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO.
VÍCIOS
NÃO CONFIGURADOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Junior Cavalcante Rodrigues contra acórdão da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que rejeitou
as
preliminares e negou provimento ao recurso de apelação criminal. O embargante sustenta a existência de omissão e contradição, afirmando não terem sido
analisadas adequadamente
as teses de ilegalidade da
s
busca
s
pessoal e domicili
ar
,
pleito para recorrer em liberdade, manutenção dos requisitos da prisão preventiva e contradição entre os depoimentos dos agentes policiais
. Pleiteia, ao final,
pelo
acolhimento dos embargos, para que sejam sanados os vícios
,
viabilizando o acesso
às instâncias superiores
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há omissão no acórdão quanto à análise da legalidade das buscas pessoa
l e
domicili
ar
e à manutenção da prisão preventiva
e
contradição
no que diz respeito aos depoimentos dos policiais
; (
ii
) estabelecer se os embargos de declaração podem ser
utilizados
para fins de pré-questionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito do julgado, nos termos do artigo 619 do Código de Processo Penal.

Não se verifica
omis
são quanto à análise da legalidade das buscas, uma vez que o acórdão embargado examinou detalhadamente a questão, confirmando a existência de
fundadas
razões

para a abordagem policial e entrada no domicílio, diante da situação de flagrante delito.

A
busca domiciliar
encontra respaldo no artigo 5o, XI, da Constituição Federal, e no entendimento do STF, Tema 280, que admitem a entrada forçada em domicílio sem manda
d
o judicial quando há razões fundamentadas indicativas de flagrante delito.

Inexiste omissão ou contradição quanto à manutenção da prisão preventiva, pois o acórdão embargado destacou que a custódia cautelar do embargante se justifica pela necessidade de garantia da ordem pública, em razão da quantidade de droga apreendida e do risco de reiteração delitiva, considerando a reincidência do embargante em delitos graves.

A suposta contradição entre os depoimentos policiais não se confirma, visto que os relatos são harmônicos e consistentes, não havendo elementos que desabonem suas declarações.

O simples inconformismo do embargante não autoriza a revisão do julgado, sendo inviável a utilização dos embargos de declaração como meio para rediscussão da matéria já decidida.

O objetivo de pré-questionamento não afasta a necessidade de demonstração dos vícios elencados no artigo 619 do CPP, os quais não se fazem presentes no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

Não há omissão ou contradição no acórdão que rejeita a preliminar de ilegalidade das buscas pessoa
l
e domicili
ar
quando comprovada a existência de
fundadas
razões e flagrante delito.

A manutenção da prisão preventiva justifica-se pela garantia da ordem pública,
diante da
reincidência e a gravidade concreta do delito.

O simples inconformismo com o resultado do julgamento não autoriza a oposição de embargos de declaração quando ausentes os requisitos previstos no artigo 619 do CPP.

A invocação do prequestionamento não supre a ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, XI; PCP,
arts
. 240, § 1o, 244 e 619.

Jurisprudência relevante
: STF, RE no 603.616; STF, HC no 668.943/DF; STF, RHC no 158.580/BA; STJ,
AgRg
no
AREsp
no 488792/RJ, Rel. Min. Rogério
Schietti
Cruz, T6, j. 03/03/2015; STF, Tema 280.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração tirado em face de acórdão proferido por esta Câmara Criminal que
,
por unanimidade, rejeitou as preliminares e, no mérito,
des
proveu o recurso de apelação criminal interposto por
Junior Cavalcante Rodrigues
.

Nas razões recursais,
o embargante
alega a ocorrência de omissão
e contradição
no acórdão, argumentando que
o Colegiado não enfrentou adequadamente a tese aventada quanto à ilegalidade da busca pessoal e domiciliar, tampouco analisou
de forma adequada
o pedido do apelante para recorrer em liberdade,
não demonstrando concretamente o preenchimento dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal para a manutenção da
sua
prisão
preventiva
.
Ainda, aduz que o cordão ocorreu em contradição ao considerar harmônicos os depoimentos dos policiais, quando, na verdade, há clara divergência entre eles.

Por fim, alega que os embargos são opostos com finalidade de prequestionamento explícito das matérias tratadas no feito, mencionando os
art
igos
5o, XI, LVII e

93, IX da

Constituição Federal
,
156, 157, 244, 312, 315 e 319 do

Código de Processo Penal
e contrariedade ao entendimento firmado pelas Cortes Superiores no
RE 603.616
,
HC 668.943/DF
e
RHC 158.580/BA
.

Nestes termos, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração, para sanar os vícios apontados e conceder ao embargante o direito de recorrer em liberdade (id.

270188357
).

Sem
contrarrazões
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De acordo com o art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração podem ser opostos aos

acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas e visam sanar

possíveis ambiguidades, obscuridades, contradições ou omissões.

Na hipótese dos autos, em que pese
a
insurgência do embargante, entendo que no acórdão objurgado não
há
qualquer vício a ser corrigido pela via e
leita
,
não servindo
para sua revisão
o
mero inconformismo da parte.

Da simples leitura do acórdão é possível extrair que
tod
as a
s teses ventiladas no recurso
foram devidamente analisadas,
sendo prescindível a manifestação sobre cada um dos artigos supostamente violados
, conforme
pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
in
verbis
:

“
PENAL. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
TRÁFICO DE DROGAS. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO
. RECONHECIMENTO. REGIME INICIAL DIVERSO DO FECHADO. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça admite o chamado prequestionamento implícito, caracterizado quando a instância de origem exara cognição a respeito dos pontos invocados no recurso especial, ainda que não tenha feito menção direta aos dispositivos legais. Precedente.
2. É possível a fixação de regime inicial diverso do fechado aos condenados pelo crime de tráfico de drogas, com base na
análise dos critérios estabelecidos no art. 33 do Código Penal. 3. In
casu
, considerando o quantum de pena fixado para o crime de tráfico atribuído ao réu - 5 anos e 6 meses de reclusão - e as circunstâncias judiciais amplamente favoráveis, o regime semiaberto é o adequado para o início do cumprimento da pena atribuída ao ora agravado. Acórdão reformado nesse ponto. 4. Agravo regimental não provido.”

(STJ -
AgRg
no
AREsp
: 488792 RJ 2014/0062401-7, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 03/03/2015, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
10/03/2015)
Destaquei

A
cerca da ausência de enfrentamento
da
s teses de ilegalidade da busca pessoal e domiciliar,
não há que se falar em omissão, pois
o tema foi analisado em sede preliminar, tendo sido rechaçada
a alegação de ilicitude das buscas

e rejeitada a prejudicial de mérito nos seguintes termos:

“
Como salientado, a defesa busca a nulidade da revista pessoal e busca

domiciliar, sustentando a inexistência das fundadas razões exigidas para as diligências.

No entanto, o pleito defensivo não prospera.

Ocorre que, no caso em tela, os policiais militares visualizaram o apelante

junto com outro indivíduo e notaram que, ao perceberem a presença da viatura, Júnior jogou

um objeto ao solo e tentou fugir. Por este motivo, foi realizada a abordagem e a revista

pessoal.

Verificou-se que o objeto descartado se tratava de 02 (duas) porções de

cocaína, logo, restou configurada a flagrância delitiva.

Acerca dos fatos, vejamos o termo de depoimento no 2023.8.25484,

acostado em Id. 215208170 - Pág. 9, do policial militar Michel
Tralltiman
Santos Leite, in

verbis
:

“QUE a equipe realizava patrulhamento
tático
pela Avenida 31 de Março,

próximo ao campo de futebol
society
, quando avistou dois indivíduos em

frente ao portão de uma residência ao lado de três veículos, sendo uma

motocicleta Honda CB300 de cor branca, um carro Cross Fox de cor preta e

um carro HB20 de cor branca, sendo que os indivíduos, ao perceberem a

viatura, evadiram-se residência adentro e jogaram algo ao solo. QUE de

imediato foi verbalizado a ordem de parada e ao proceder a abordagem e

busca pessoal nada de ilícito foi encontrado, porém ao ver
i
ficar o material

arremessado pelo
suspeito identificado JUNIOR, foi constatado duas porções

de substância análoga à
cocaína
. QUE foi verificado ainda que este suspeito

faz uso de aparelho tornozeleira eletrônica, que indagado sobre o fato

respondeu que
haviam
mais entorpecentes em um dos quartos daquela

residência, mais precisamente embaixo do pé do guarda-roupas, onde foram

encontradas 86 porções da mesma subst
â
ncia; QUE as porções grandes

estavam dentro de uma mala de viagem; QUE ainda foram encontrados

materiais tais como folhas de anotações, balança de precisão e demais

aparelhos celulares. QUE ressalta que este suspeito relatou que adquiriu o

entorpecente pelo valor de R$20.000,00 de pessoa não identificada e que

venderia cada porção por cerca de R$50,00. QUE em posse do suspeito

CARLOS foram encontrados R$100,00 em espécie, aparelho celular e uma

CNH. QUE ambos foram checados e constaram diversos antecedentes

criminais em desfavor dos suspeitos, que foram algemados conforme Súmula

Vinculante No11STF e apresentados nesta delegacia sem lesões corporais

para demais providencias que o caso requer. QUE o veículo HB20 do suspeito

CARLOS foi deixado sob cuidados da esposa do suspeito JUNIOR, ALANI

GOUVEIA. QUE o suspeito JUNIOR declarou que a barra e a porção grande

também eram análogas a cocaína”.

No mesmo sentido, é o termo de depoimento no 2023.8.25485, juntado em

Id. 215208170 - Pág. 11, do policial Thiago Barbosa da Sousa, in
verbis
:

“QUE a equipe realizava patrulhamento t
á
tico pela Avenida 31 de Março,

próximo ao campo de futebol
society
, quando avistou dois indivíduos em

frente ao portão de uma residência ao lado de três veículos, sendo uma

motocicleta Honda CB300 de cor branca, um carro Cross Fox de cor preta e

um carro HB20 de cor branca, sendo que os indivíduos, ao perceberem a

viatura, evadiram-se residência adentro e jogaram algo ao solo. QUE de

imediato foi verbalizado a ordem de parada e ao proceder a abordagem e

busca pessoal nada de ilícito foi encontrado, porém ao ver
i
ficar o material

arremessado pelo suspeito identificado JUNIOR, foi constatado duas porções

de substância análoga à
cocaína
. QUE foi verificado ainda que este suspeito

faz uso de aparelho tornozeleira eletrônica, que indagado sobre o fato

respondeu que
haviam
mais entorpecentes em um dos quartos daquela

residência, mais precisamente embaixo do pé do guarda-roupas, onde foram

encontradas 86 porções da mesma subst
â
ncia; QUE as
porções grandes

estavam dentro de uma mala de viagem; QUE ainda foram encontrados

materiais tais como folhas de anotações, balança de precisão e demais

aparelhos celulares. QUE ressalta que este suspeito relatou que adquiriu o

entorpecente pelo valor de R$20.000,00 de pessoa não identificada e que

venderia cada porção por cerca de R$50,00. QUE em posse do suspeito

CARLOS foram encontrados R$100,00 em espécie, aparelho celular e uma

CNH. QUE ambos foram checados e constaram diversos antecedentes

criminais em desfavor dos suspeitos, que foram algemados conforme Súmula

Vinculante No11STF e apresentados nesta delegacia sem lesões corporais

para demais providencias que o caso requer. QUE o veículo HB20 do suspeito

CARLOS foi deixado sob cuidados da esposa do suspeito JUNIOR, ALANI

GOUVEIA. QUE o suspeito JUNIOR declarou que a barra e a porção grande

também eram análogas a cocaína.”

Desse modo, tendo em vista que os policiais verificaram a droga

descartada por Júnior e, ainda, ao ser questionado, ele afirmou que teria mais entorpecentes

em um dos quartos da residência, especificamente embaixo do guarda-roupa, e que venderia

pelo valor de R$50,00 (cinquenta reais) cada porção, fica nítida a flagrância da prática de

crime permanente de tráfico de drogas, a qual autoriza a violação do
domic
í
lio
para buscas.

Assim, diferentemente da alegação da defesa, houveram fundadas razões

para a abordagem policial, bem como para o ingresso no domicílio do apelante.

Impende consignar que a busca pessoal é meio de prova com previsão

expressa no artigo 240, § 2o, do CPP, cuja realização independe de mandado judicial (CPP,

art. 244), condicionando-se, todavia, à fundada suspeita de flagrante. Ademais, o artigo 240,

§1o, do CP, elenca as hipóteses em que serão realizadas buscas domiciliares, vejamos, in

verbis
:

Art. 240 A busca será domiciliar ou pessoal.

§1o Proceder-se-á à busca domiciliar, quando fundadas razões a autorizarem,

para:

a) prender criminosos;

b) apreender coisas achadas ou obtidas por meios criminosos;

c) apreender instrumentos de falsificação ou de contrafação e objetos

falsificados ou contrafeitos;

d) apreender armas e munições, instrumentos utilizados na prática de crime

ou destinados a fim delituoso;

e) descobrir objetos necessários à prova de infração ou à defesa do réu;

f) apreender cartas, abertas ou não, destinadas ao acusado ou em seu poder,

quando haja suspeita de que o conhecimento do seu conteúdo possa ser útil à

elucidação do fato;

g) apreender pessoas vítimas de crimes;

h) colher qualquer elemento de convicção.

Posto isto, em que pese a tese defensiva alegue que a inviolabilidade do

domicílio seja uma garantia com status constitucional, ela não possui caráter absoluto, pois a

própria Constituição Federal ressalva expressamente a possibilidade da sua mitigação nas

hipóteses de flagrante delito, desastre, prestação de socorro ou, durante o dia, por

determinação judicial (CF, artigo 5o, inciso XI). Por isso, entendo que os policiais agiram

nos limites da norma constitucional e no estrito cumprimento do dever legal.

Sobre o assunto, o Tema 280 do STF dispõe, in
verbis
:

“[...] a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita, mesmo

em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente

justificadas a posteriori, que indiquem que, dentro da casa, ocorre situação de

flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil, e penal do

agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados [...]”.

A propósito, trago à colação precedentes deste Tribunal de Justiça acerca

do assunto, in
verbis
:

(...)

“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 33,

“CAPUT”, C/C ART. 40, INCISO VI, AMBOS DA LEI N.o 11.343/06 –

IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – PRELIMINAR – PRELIMINAR DE

NULIDADE DAS PROVAS POR INVASÃO DOMICILIAR – FUNDADA

SUSPEITA EVIDENCIADA – CRIME PERMANENTE – PRISÃO

HÍGIDA CONSOANTE ART. 303 DO CPP – DESNECESSIDADE DE

MANDADO JUDICIAL – PRELIMINAR AFASTADA
– MÉRITO –

ABSOLVIÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – PROVA – MATERIALIDADE E

AUTORIA COMPROVADAS – CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO E

CONCLUSIVO – DEPOIMENTO FIRME E COESO DOS POLICIAIS –

NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA NOS AUTOS – CONDENAÇÃO

MANTIDA – DOSIMETRIA – AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO

DE PENA DO INCISO IV DO ART. 40 DA LEI
ANTIDROGAS –

INVIABILIDADE – COMPROVAÇÃO DA MERCANCIA ENVOLVENDO

MENOR DE IDADE – MENORIDADE COMPROVADA ATRAVÉS DE

DOCUMENTO DO DEPOIMENTO PRESTADA NA DELEGACIA –

ALTERAÇÃO DA FRAÇÃO APLICADA NO TRÁFICO PRIVILEGIADO –

IMPOSSIBILIDADE – QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTE,

POR SI SÓ, NÃO AFASTAM A CAUSA DE AUMENTO, MAS JUNTAMENTE

COM OUTROS ELEMENTOS DOS AUTOS, SERVE PARA MODULAR A

FRAÇÃO QUANDO NÃO USADA NA PRIMEIRA FASE – RECURSO

DESPROVIDO.
Descabe falar em ilicitude das provas obtidas na busca

domiciliar, sendo aptas a embasar o decreto condenatório. O entendimento

adotado pelo STF impõe que os agentes estatais devem permear suas ações,

em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos

que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto,

não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a

respeito. In
casu
, só aconteceu a entrado no
domicilio
, pois existia fundadas

suspeitas
. Não há falar-se em absolvição, quando presentes nos autos

elementos aptos a demonstrar, de forma inequívoca, a materialidade e a

autoria do delito, que consubstanciados nas declarações dos Policiais que

atuaram na apreensão das drogas, resta inviabilizado o acolhimento da tese

defensiva. Comprovada a participação de menor de idade na prática de crime

de tráfico de drogas, não há que se falar em exclusão da causa de aumento

prevista no inc. VI do artigo 40 da Lei no 11.343/2006. Apesar de a quantidade

e variedade de entorpecente, por si só, não afastar o tráfico privilegiado, serve

para modular a fração quando não utilizado na primeira fase, como aconteceu

no presente caso.” (N.U 0012316-38.2020.8.11.0042, CÂMARAS

ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara

Criminal, Julgado em 28/02/2023,
Publicado
no DJE 07/03/2023) (destaquei).

“APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE ENTORPECENTES – SENTENÇA

CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRELIMINAR DE

NULIDADE PROCESSUAL POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO –

IMPROCEDÊNCIA – CONSTATADAS AS FUNDADAS RAZÕES PARA A

ADOÇÃO DA MEDIDA – AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL À

INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO – PRELIMINAR
REJEITADA (...) No

caso em tela, permanece íntegro o entendimento perante as Cortes Superiores

acerca do caráter permanente do crime de tráfico de drogas. Essa

característica, como sabido, reduz o preconizado pelo art. 5.o, inc. XI, da

Constituição Federal, de modo que inexiste violação de domicílio uma vez

presentes fundadas suspeitas da ocorrência de crime permanente, confirmado

pela apreensão de narcóticos (maconha e cocaína), além de apetrechos

sabidamente utilizados no comércio malsão;” (...), (N.U 1003647-08.2022.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL

PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 25/01/2023,

Publicado no DJE 02/02/2023)

Portanto, não há ilegalidade passível de nulidade, motivo pelo qual
rejeito

a preliminar arguida e passo ao exame meritório.”

Igualmente
,
a alegação de omissão
acerca do pleito do embargante de recorrer em liberdade e a ausência dos requisitos da prisão preventiva para a manutenção da custódia cautelar não se sustenta, na medida em que o acórdão recorrido tratou
da questão, consignando que a decisão do juízo de base foi devidamente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, em razão da quantidade de droga apreendida e
do risco de reiteração delitiva, haja vista que o embargante cometeu novo delito enquanto encontrava-se cumprindo pena por tráfico de drogas e roubo majorado em regime semiaberto. Além disso, o acórdão mencionou o apontamento do juízo
a quo
ao fundamentar a negativa de recorrer em liberdade pelo fato de o embargante ter permanecido custodiado durante toda a instrução criminal e ter sido condenado a cumprir a pena que lhe foi imposta em regime inicial fechado.

Não bastasse,
a
alegação de
suposta contradição
entre os depoimentos dos policiais não tem o menor cabimento,
na medida em que,
em
juízo, o policial
Thiago

Barbosa d
e
Sousa
confirmou que durante a fuga o embargante e o comparsa dispensaram algo ao solo e adentraram na
residência, motivando a realização da abordagem, diante da evidência da prática de crime.

Demais disso, restou consignado no acórdão que
a defesa não apresentou qualquer

justificativa plausível para invalidar o depoimento dos policiais
, não sendo crível que os agentes tivessem criado uma situação para incriminar o embargante, mesmo cientes de que poderiam ser responsabilizados por tal conduta.

Importa consignar que a
contradição que autoriza o cabimento de embargos de declaração é aquela existente entre a fundamentação e a conclusão do acórdão, o que não se evidencia no presente caso
.

Dessa forma, o que se percebe é que

a pretensão recursal envolve a reforma do decidido por puro inconformismo e não exatamente porque dele decorre alguns dos vícios elencados no art.
619 do Código de Processo Penal.

Assim, considerando que o julgamento colegiado não atendeu às suas expectativas plenas, o que, nem por isso, traduz omissão
e contradição
do acórdão, vê-se clara tentativa de reapreciação da matéria decidida,
razão pela qual se faz imperiosa
a rejeição dos
aclaratórios
.

Nesse sentido, inclusive, é o entendimento deste Sodalício
, in
verbis
:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME DE TRÂNSITO – HOMICÍDIO CULPOSO - CONTRADIÇÃO E OMISSÃO
- INOCORRÊNCIA
– MERO INTERESSE EM REDISCUSSÃO DE PROVAS – INVIABILIDADE
- EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

Rejeitam-se os embargos de declaração que, sob alegação de existência de contradição e omissão no acórdão, pretendem a rediscussão de questões já debatidas entre as partes, analisadas e decididas pela Câmara Julgadora contrariamente aos interesses do embargante
.” (N.U 0005367-10.2012.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira
Câmara Criminal, Julgado em 14/06/2023,
Publicado
no DJE 15/06/2023)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA ACÓRDÃO PROLATADO EM RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – 1. CONHECIMENTO DA PRETENSÃO DEDUZIDA – TEMPESTIVIDADE – NECESSIDADE DE ANÁLISE PARA CONCLUIR PELA INEXISTÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DE EMBARGABILIDADE – 2. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE E OMISSÃO NO ACÓRDÃO – VÍCIOS NÃO EVIDENCIADOS – CONCLUSÃO FUNDAMENTADA – PRETENDIDA REDISCUSSÃO DAS MATÉRIAS – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO ART. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – INVIABILIDADE RECURSAL – 3. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1. Deve ser conhecido o recurso de embargos de declaração oposto dentro do prazo de dois dias, previsto no art. 619 do Código de Processo Penal, em respeito aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, quando a matéria acerca da ausência dos pressupostos da
embargabilidade
necessita de maior aprofundamento.

2. O acolhimento dos embargos de declaração visando modificar os termos do acórdão é condicionado à comprovação acerca de efetiva omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade da decisão, hipóteses que, no caso em apreciação, não ficaram demonstradas, uma vez que o embargante se limitou a rediscutir matérias analisadas no recurso de apelação. E, como é cediço, os declaratórios não constituem sede própria para rediscussão de matéria já apreciada e decidida pelo órgão colegiado.

3. Embargos conhecidos e desprovidos.” (N.U 1003626-32.2021.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 20/06/2023,
Publicado
no DJE 23/06/2023) (destaquei)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – HOMICÍDIO QUALIFICADO, ESTUPRO DE VULNERÁVEL, OCULTAÇÃO DE CADÁVER E FRAUDE PROCESSUAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – AUSÊNCIA DE CIENTIFICAÇÃO EXPRESSA
DO DIREITO DE PERMANECER EM SILÊNCIO, VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO (ACESSO A LINK DA CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL) – CONTRADIÇÃO – DO DIREITO AO SILÊNCIO NA CONFISSÃO INFORMAL – TESES DEBATIDAS – MERA INSATISFAÇÃO COM O CONTEÚDO DECISÓRIO – INSURGÊNCIA QUE VISA A REANÁLISE DA MATÉRIA JÁ DECIDIDA PELA CÂMARA NO JULGAMENTO DO RECURSO ANTERIOR – PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS REJEITADOS.

O acolhimento dos embargos de declaração visando modificar os termos do acórdão embargado é condicionado à comprovação acerca da ocorrência de efetiva omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade na decisão, hipóteses que, no caso em apreciação, não ficaram demonstradas. Ademais, é cediço que os declaratórios não constituem sede própria para rediscussão de matéria já devidamente apreciada e decidida pelo órgão colegiado.

Mesmo nos embargos de declaração com objetivo de prequestionamento, mostra-se necessária a configuração de uma das hipóteses de seu cabimento (art. 619 do Código de Processo Penal).

Embargos de Declaração rejeitados.” (N.U 1000905-26.2020.8.11.0027, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/10/2022,
Publicado
no DJE 25/10/2022)

Registre-se que a
simples invocação do pré-questionamento não dispensa a demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade, requisitos previstos no art. 619 do Código de Processo Penal, ausentes no caso concreto.

Com esses fundamentos, voto no sentido de
rejeitar
os embargos declaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025